Tribunal: TJDFT
Processo: 0004665-15.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO IRREGULAR DE MEDICINA. CHARLATANISMO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECURSO DO PRAZO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ESTELIONATO. UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM REGISTRO. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DOLO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A prescrição é matéria de ordem pública e em razão disso deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 61 do CPP.
2 - A prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao delito, devendo observar os prazos estabelecidos no art. 109 do Código Penal, bem como as causas interruptivas da prescrição dispostas no art. 117 do Código Penal.
3 – Em relação aos delitos do exercício irregular da medicina e charlatanismo, decorrido prazo superior a 4 anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença (art. 117, incisos I e IV, do Código Penal), a pretensão de punir do Estado resta fatalmente fulminada pela prescrição, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade destes delitos.
4 - O elemento subjetivo do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. Assim, para sua configuração, deve ficar comprovado que, desde o início, o agente tinha a intenção de obter vantagem indevida. Nesse norte, o tipo penal não se confunde com o mero ilícito civil, sendo o principal traço diferenciador a existência do dolo preordenado de obter lucro indevido.
5 - A falta de demonstração cabal de que as reações provocadas na vítima estão relacionadas exclusivamente ao tratamento prescrito pelo réu e, sobretudo, que o tratamento foi dolosamente prescrito para fins de induzir a erro, visando a obtenção de vantagem indevida, impede a condenação por crime de estelionato.
6 - Inexistindo prova acerca da utilização de medicamento ou tratamento médico não autorizado pela agência sanitária competente, inviável a condenação pelo delito do art. 273, § 1o-B do CP.
7 - Recurso conhecido. Declarada extinta a punibilidade dos réus em relação aos delitos do art. 282 e art. 283, ambos do Código Penal. Negado provimento ao recurso.